Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA RESERVADA AO RELATOR DO RECURSO (CPC, ART. 1.010, §3o).
I – O juízo perante o qual a apelação é interposta não mais exerce qualquer fiscalização acerca da admissibilidade do recurso, devendo, simplesmente, remeter o recurso com a resposta, se houver, ao segundo grau de jurisdição, competindo ao Relator, a quem o feito for distribuído, decidir se o recurso é admissível.
II – Deu-se provimento ao recurso.